Tribunal: TJDFT
Processo: 0749869-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. ENCERRAMENTO. ATIVIDADE. UNIMED NORTE E NORDESTE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. GRUPO ECONÔMICO UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. URGÊNCIA. DECISÃO REFORMADA.
1. “Conquanto seja certo que cada Unimed constitua uma pessoa jurídica distinta, fato é que todas elas integram o Complexo Empresarial Cooperativo UNIMED, o qual abarca todas as UNIMED's, razão pela qual se justifica a responsabilidade solidária de todos os integrantes, independentemente de qual delas foi diretamente contratada” (Acórdão n.1030260, 20160310144733APC, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/06/2017, Publicado no DJE: 11/07/2017. Pág.: 406-415).
2. A concessão de tutela provisória de urgência de natureza satisfativa ou cautelar reclama a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – Art. 300 do CPC.
3. Verificando-se que foi enviado aos beneficiários da Unimed Norte e Nordeste informando a respeito da suspensão do atendimento, indicando a continuidade dos serviços pela Central Nacional Unimed, o que foi corroborado na decisão que deferiu o processamento da Recuperação Judicial ajuizada pela Unimed NNE, e que o serviço essencial para a manutenção da vida da segurada não está sendo assegurado, encontra-se suficientemente demonstrada a urgência e a necessidade de que ambas as unimed's sejam responsabilizadas pela manutenção do serviço de home care.
4. Recurso conhecido e provido. Agravos Internos prejudicados.